Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela embargante. Na apelação, pleiteava-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre a decisão de pronúncia e a sentença condenatória. A decisão embargada afastou a prescrição, entendendo que o período de suspensão condicional do processo interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 89, §6o, da Lei n. 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em ambiguidade, omissão ou contradição, especialmente quanto à análise da prescrição retroativa; (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e coerente todas as teses suscitadas na apelação, especialmente quanto à prescrição retroativa, afirmando que o prazo prescricional não correu durante o período de suspensão do processo (29/09/2022 a 04/09/2024), conforme expressa disposição do art. 89, §6o, da Lei n. 9.099/95, inexistindo, assim, omissão ou contradição.
5. A alegação de que o oferecimento e a revogação do sursis processual não interrompem a prescrição foi devidamente afastada, pois a norma legal prevê, de modo expresso, a suspensão do curso do prazo prescricional durante a vigência do benefício.
6. Verifica-se que a parte embargante busca, por meio dos embargos, reexame de matéria já analisada e decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso integrativo.
7. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência desta Corte entende que o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.